Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700646-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: MARIZA MARQUES VALENTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MARQUES DA SILVA SERAFIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator